Tribunal: TJSP
Processo: 2018469-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Deferimento – Manutenção do acesso da agravada ao sistema automatizado mantido pela agravante – Contrato de franquia – Notificação efetuada pela recorrente que não observou prazo contratual - Cessação imediata da permissão de acesso ao enfocado sistema – Conduta violadora de regra negocial específica – Decisão mantida nessa parcela – Determinada, em

Ementa:
Tutela cautelar de caráter antecedente – Deferimento – Manutenção do acesso da agravada ao sistema automatizado mantido pela agravante – Contrato de franquia – Notificação efetuada pela recorrente que não observou prazo contratual - Cessação imediata da permissão de acesso ao enfocado sistema – Conduta violadora de regra negocial específica – Decisão mantida nessa parcela – Determinada, em primeira instância, a redistribuição dos autos – Perda do objeto quanto a essa parcela do pleito - Recurso conhecido em parte e desprovido.